Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 109, § 1o, DO CPC. INVIABILIDADE. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERVENÇÃO. ARTS. 109, § 2o, C/C 119, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS INÚMERAS TENTATIVAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Não se pode conceder a substituição processual, em razão da não concordância da parte ré, segundo o art. 109, §1o do CPC. No entanto, é possível que o cessionário intervenha no processo como assistente litisconsorcial do cedente, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra, a teor do art. 119, parágrafo único, do CPC.
2. Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após inúmeras tentativas de localização do seu endereço.
3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
4. Não havendo condenação em honorários advocatícios na origem, incabível o arbitramento de honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo parcialmente provido.